Tribunal: CARF
Processo: 11080.723417/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723417/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.376 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FRANCISCO ALBERTO MENNA BARRETO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos serviços revestido das
formalidades legais.
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, exigindo-se a comprovação efetiva dos
dispêndios quando não solicitada pela autoridade lançadora, sob pena de
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723417/2009-64
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723417/2009-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 13.385,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 14.085,00, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 28.000,00, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor R$ 7.872,25 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-37.081, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 49/52):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 3.873,38, relativo ao ano-calendário
2006 em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 02 a 04, impugna total e tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Os recibos, desde que atendidos os requisitos do artigo 85 do RIR/94, são documentos
hábeis para comprovar os dispêndios e embasar a sua dedutibilidade.
Os recibos têm presunção de validade, salvo em casos excepcionais, isto é quando a
autoria for atribuída a profissional que tenha contra si súmula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz, o que não é o caso do contribuinte, ou quando
existirem outros elementos plausíveis que possam afastar a presunção de veracidade do
recibo.
Junta declaração de cada profissional dos quais foram glosadas as despesas por falta de
endereço e indicação do paciente.
Como prova do valor de R$ 400,00 pago ao médico psiquiatra Ygor Arzeno Ferrão,
apesar de o recibo ter sido extraviado, o contribuinte apresenta receituários do referido
profissional. A informação pode ser comprovada junto aos prontuários do Clínica do
médico, já que o pagamento não foi efetuado por meio de cheque nominal, não sendo
possível comprovar o desembolso de fato.
O contribuinte solicita prioridade no julgamento, com base no Estatuto do Idoso.
Em vista do exposto, o impugnante requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723417/2009-64

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução da despesa médica para a
psicóloga Maísa dos Santos Rigoni, no valor de R$ 300,00, reduzindo e ajustando o imposto
suplementar para R$ 7.789,75, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/03/2012 (fls. 56), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 10/04/2012, recurso voluntário (fls. 57/64), alegando, em breve síntese,
que a documentação apresentada na impugnação para comprovação das despesas declaradas
deve ser apreciada com base no princípio da verdade material, sobretudo em relação ao
pagamento realizado ao psiquiatra Ygor Arzeno Ferrão, trazendo em sede recursal declarações
emitidas pelos profissionais Gabriela Pavinato Zasso e Fabrício Finamor de Oliveira atestando as
despesas realizadas, além dos documentos e exames realizados que demonstram que se submete
a constantes tratamentos médicos relacionado a fatores ligados aos problemas físicos por ele
apresentados, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida e a improcedência do
lançamento realizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/116.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação às despesas realizadas os profissionais Ygor Arzeno
Ferrão (R$ 400,00), Gabriela Pavinato Zasso (R$ 7.885,00) e Fabrício Finanor de Oliveira (R$
5.500,00), com especial destaque para a falta de comprovação das despesas com Ygor Arzeno
Ferrão, e pela falta de indicação dos beneficiários dos serviços e do endereço profissional dos
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723417/2009-64

demais prestadores dos serviços, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas lançadas na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declarações fornecidas pelos profissionais Gabriela Pavinato Zasso e Fabrício Finanor
de Oliveira, atestando a realização dos serviços contratados e a quitação dos tratamentos
realizados (fls. 76 e 78).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas/odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do
RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, com especial destaque para o
efetivo cumprimento das formalidades legais.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos ora trazida e da já
constante dos autos, em confronto com os fundamentos motivadores das glosas traçados na
decisão recorrida (fls. 51/52):
Com relação ao valor de R$ 5.500,00 (fls.19 e 44) pago ao cirurgião dentista Fabrício
Finamor de Oliveira e ao de R$ 7.885,00 pago à fisioterapeuta Gabriela Pavinato Zasso
(fls. 16 e 45 a 47) são feitas as considerações a seguir.
(...)
Tem sido entendimento reiterado das autoridades julgadoras no âmbito administrativo
que, para gozar de deduções com despesas médicas, não basta a apresentação de um
mero recibo. Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente realizado.
Assim, tendo em vista o valor elevado das despesas em questão é insuficiente a
referência apenas a “tratamento odontológico” e “sessões de fisioterapia” nos recibos e
declarações apresentados, não podendo serem consideradas dedutíveis as despesas em
questão.
Também deve ser mantida a glosa referente ao pagamento efetuado a Ygor Arzeno
Ferrão, tendo em vista a falta de documento que comprove a despesa.
Nos termos do artigo 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, cumpre ao
contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Portanto, cabe ao interessado apresentar juntamente com a impugnação documentos
hábeis e idôneos que comprovem suas alegações, não podendo transferir ao Fisco a
obrigação para obtê-los, mediante pedido de diligências.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.376 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723417/2009-64

Portanto, não se acolhe o pedido de diligência, pois não cabe pedido de diligência para
obtenção de comprovantes que o autuado poderia juntar aos autos.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não obstante, no caso em análise, embora aponte na decisão recorrida a
necessidade de especificação detalhada dos tratamentos realizados de forma a possibilitar as
respectivas deduções, da leitura da autuação constata-se que não foi essa a motivação da
exigência, a qual se limitou em registrar, em relação às glosas das despesas com os profissionais
Fabrício Finamor de Oliveira e Gabriela Pavinato Zasso que “os comprovantes apresentados
não contém endereço do profissional, requisito previsto no art. 80, § 1o, III do DEc.
3.000/99(RIR), e não contém a identificação do paciente confforme solicitado em termo de
intimação fiscal”, ao teor da Complementação da Descrição dos Fatos do lançamento (fls. 9).
Portanto, como a especificação detalhada dos tratamentos realizados não foi
exigida no curso da ação fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao exigi-la na
fundamentação lançada para manutenção das glosas remanescentes, violando sobremaneira o
direito à ampla defesa e do contraditório, não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim
como não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal não se pode conceber que a
manutenção da glosa em litígio se dê por fundamentos não cogitado na autuação, devendo ser
afasta tal exigência.
Quanto ao cumprimento dos requisitos legais, as declarações emitidas pela
fisioterapeuta Gabriela Pavinato Zasso e pelo cirurgião-dentista Fabrício Finamor de Oliveira
(fls. 16, 19, 76 e 78/79), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 17, 20, 44/47,
108/111), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterápicos e odontológicos
realizados pelo Recorrente, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando suprido, ao meu sentir, os vícios apontados na
autuação, razão pela qual restabeleço as referidas despesas, no valor total de R$ 13.385,00.
Já em relação à despesa realizada com o psiquiatra Ygor Arzeno Ferrão, no valor
de R$ 400,00, melhor sorte não socorre ao Recorrente, uma vez que o prontuário e receituário
emitido (fls. 13/14) não são suficientes para comprovar a efetividade dos serviços e atestar os
dispêndios realizados, ao contrário dos recibos/declarações fornecidos pelos demais
profissionais, calhando aqui a manutenção da glosa operada, situação que poderia ter sido
suprida, ao meu sentir, com a apresentação de declaração do profissional atestando a efetiva
realização dos serviços contratados e a consequente quitação no decorrer do ano-calendário de
2006.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 13.385,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital